Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-30.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. CURADORIA DE AUSENTES. RÉ VENCEDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. Art. 85, § 8o, DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERIFICADA.
1. Diante da sucumbência da autora, quanto à ré substituída pela Curadoria de Ausentes, acertada a condenação da demandante aos honorários advocatícios, independentemente da requerida ser ou não beneficiária da gratuidade judiciária.
2. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para a fixação da verba, devendo haver ponderação quanto ao conteúdo econômico em discussão, se este puder ser repartido proporcionalmente de acordo com os diferentes níveis de responsabilidade patrimonial entre os réus sucumbentes, em litisconsórcio unitário.
3. No arbitramento deve ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para a sua realização.
4. Recurso conhecido e desprovido.